Tribunal: TCU
Processo: 031.002/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração de Gilberto Rodrigues do Nascimento contra decisão que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa por irregularidades na execução de Termo de Parceria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Gilberto Rodrigues do Nascimento em face do Acórdão 14944/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades constatadas na execução do Termo de Parceria CVNI-92.2005.0410.00, firmado entre a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) e o Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó, o qual teve por objeto o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento "Tecnologias Inovadoras aplicadas à carcinofauna, voltadas à mitigação de impactos econômicos e ambientais". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (em referência à ação ordinária de cobrança NPU 0075176-51.2011.8.17.0001), e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.